Tribunal: TJSP
Processo: 1008458-14.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos materiais e morais – Omissão – Inexistência.

O recurso oposto não se presta ao reexame da matéria, a qual foi devidamente apreciada pela Turma julgadora.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de declaração no 1008458-14.2017.8.26.0286/50000
Voto no 42.944 - cac
Registro: 2020.0000076543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008458-14.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
UNIESP S/A, é embargada RENATA MACHADO JAVORKA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1008458-14.2017.8.26.0286/50000
Voto no 42.944 - cac
Embargos de Declaração no 1008458-14.2017.8.26.0286/50000
Embargante : Uniesp S.A.
Embargado : Renata Machado Javorka
Comarca : Itu (1a Vara Cível)
VOTO No 42.944
Embargos de declaração Ação de obrigação de fazer c.c.
reparação por danos materiais e morais
Omissão

Inexistência.
O recurso oposto não se presta ao reexame da matéria, a
qual foi devidamente apreciada pela Turma julgadora.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
328/339, que deu provimento, em parte, à ação de obrigação de fazer
c.c. reparação por danos materiais e morais, fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais. Argui a embargante ter sido omisso
o julgamento, o qual não se manifestou sobre a autonomia da instituição,
prevista no art. 207 da CF.
É o relatório.
Sem razão a embargante, pois inexiste no
acórdão a alegada omissão. Na verdade, sob o manto dos embargos de
declaração, o que busca a embargante é o reexame de toda a matéria,
finalidade para qual não se presta o recurso oposto, tendo-se em conta já
ter sido devidamente enfrentada pela Turma julgadora como se vê a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1008458-14.2017.8.26.0286/50000
Voto no 42.944 - cac
329/339.
Além disso, não é preciso que o julgador se
refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-
se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do
julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica